Tribunal: TJMT
Processo: 1000541-88.2019.8.11.0027
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000541-88.2019.8.11.0027
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA - CPF: 773.419.961-53 (RECORRENTE), GEOVANNA KAROLYNNE RODRIGUES MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 049.994.811-46 (ADVOGADO), ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 08.812.425/0001-07 (RECORRIDO), MONIQUE BEVILACQUA SILVA SANTOS - CPF: 410.396.038-82 (ADVOGADO), DANIEL GUSTAVO DE OLIVEIRA COLNAGO RODRIGUES - CPF: 370.763.938-08 (ADVOGADO), JOAO VITOR CONTI PARRON - CPF: 460.011.818-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1000541-88.2019.8.11.0027

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE ITIQUIRA

Recorrente(s): MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA

Recorrido(s): ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Julgamento: 30/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTO PESSOAL (RG) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E INSTRUÍDO COM DOCUMENTO PESSOAL – ASSINATURAS IDÊNTICAS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo a prova produzida suficiente para o julgamento do feito, o julgamento antecipado da lide não é discricionariedade, mas dever do magistrado em homenagem aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual. Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

Sem razão, pois, a parte promovente, posto que inexiste complexidade da causa a ponto de ensejar a incompetência do Juizado Especial. Inexiste pressuposto para realização de perícia grafotécnica quando a assinatura aposta no aditivo contratual é idêntica à assinatura aposta na procuração e documentos pessoais juntados nos autos.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Inexiste pressuposto para realização de perícia grafotécnica quando a assinatura aposta no contrato é idêntica à assinatura aposta na procuração e documentos pessoais juntados nos autos.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a juntada de contrato, instruído com documento pessoal (RG), cujas assinaturas são idênticas a olho nu,
de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios com o argumento de que restou comprovada a relação jurídica entre as partes e a origem do débito inscrito por meio da juntada de contrato assinado, instruído com cópia do RG, se tratando de assinaturas idênticas a olho nu, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação proposta pela parte Promovente, o que faço com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e ainda:

a) CONDENO a parte Promovente em litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, II e III e 81 do CPC, fixando uma multa no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigida, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizada;

b) DETERMINO à secretaria que habilite nos autos o procurador da parte Promovida, nos termos requerido junto ao ID 27610555;

c) Transitado em julgado, sem interposição de Recurso, e havendo requerimento para Cumprimento de sentença, INTIME-SE a parte Executada para que no prazo de 15 (quinze) dias, PAGUE a integralidade do débito, sob pena de aplicação de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido, sem prejuízos dos atos processuais necessários à expropriação de tantos bens quantos forem necessários para a satisfação da obrigação (art. 523, §1o e §3o do Novo CPC);

c) Esgotado o prazo para pagamento, com, ou sem manifestação da parte Executada, INTIME-SE a parte Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do presente feito.

Preclusas as vias recursais, transitado em julgado, nada sendo requerido, ARQUIVE-SE.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos. 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, arguiu preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e necessidade de perícia grafotécnica, pois nega a contratação e o usufruto de qualquer benefício advindo do contrato.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não firmou o contrato e que não teve qualquer benefício com o mesmo, bem como comprovou, por declaração de residência, que à época da assinatura do contrato (que nega a assinatura) não mais residia em Coxim/MS, mas sim em Itiquira/MT, com sua genitora, que firma a declaração.

Alegou que propôs a ação perante a Justiça Comum, que declinou da competência em favor do Juizado Especial, fazendo-se necessária a realização de perícia grafotécnica.

Requereu o provimento do recurso para: “b) anulação da sentença, determinando o retorno dos autos à primeira instância, para que possa ser produzida a prova pericial necessária ao deslinde da questão, sob pena de contrariar dispositivos constitucionais, principalmente no que concerne à inobservância dos princípios do devido processo legal, e ampla defesa, previstos respectivamente nos incisos LIV e LV do Art. 5o da CF/88; c) requer subsidiariamente, caso os douto julgadores não entender pela anulação da sentença, requer a EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, tendo em vista a impossibilidade da realização de perícia grafotécnica em sede de juizado especial”.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso ante a legítima contratação, devendo ser mantida a condenação por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

A parte promovente, nas razões recursais, arguiu preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e necessidade de perícia grafotécnica, pois nega a contratação e o usufruto de qualquer benefício advindo do contrato.

Sendo a prova produzida suficiente para o julgamento do feito, o julgamento antecipado da lide não é discricionariedade, mas dever do magistrado em homenagem aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual. Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

Sem razão, pois, a parte promovente, posto que inexiste complexidade da causa a ponto de ensejar a incompetência do Juizado Especial. Inexiste pressuposto para realização de perícia grafotécnica quando a assinatura aposta no aditivo contratual é idêntica à assinatura aposta na procuração e documentos pessoais juntados nos autos.

Aliás, destaco que este entendimento fora devidamente reconhecido e aplicado na origem, com adequada fundamentação, conforme cito:

Conforme ID 27610564, constata-se a existência de um contrato entabulado na data de 29/11/2018, contendo os serviços de seguro de vida, desconto em consulta e exames, assistência funeral, desconto em farmácia, assistência residencial, proteção pessoal, sorteio mensal de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pelo valor de 3% (três por cento) do valor do benefício previdenciário.

Consta ainda no ID 27610564 uma Autorização de desconto da mensalidade junto ao benefício previdenciário.

Ainda, a Promovida juntou à sua defesa Documento de Identidade da Promovente expedida na data de 17 de fevereiro de 2006, sendo a mesma juntada pela Autora em sua peça vestibular (ID 22034753 e 22034758).

Consigno que, a assinatura constante ao Contrato e Autorização de Desconto (ID 27610564), são idênticas às assinaturas constantes nos documentos trazidos à exordial, como procuração, declaração de hipossuficiência, documentos pessoais e no Termo de Audiência de Tentativa de Conciliação, não havendo necessidade de perícia grafotécnica.

Com efeito, analisando os autos e as provas produzidas, verifica-se que as assinaturas apostas no contrato e termo de autorização de débito são idênticas às assinaturas apostas no RG juntado com a inicial, assim como com os documentos juntados com a inicial, em especial, procuração, declaração de pobreza e, ainda, com o Termo de Audiência.

Rejeito, pois, a preliminar.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que, a despeito da negativa de contratação, a parte promovida juntou em contestação documentos devidamente assinados pela parte promovente, instruídos com cópia de documento pessoal (RG). Juntou-se contrato assinado em 29/11/2018 com adesão a serviços de seguro de vida e concessão de benefícios como desconto em consulta e exames, assistência funeral, desconto em farmácia, assistência residencial, proteção pessoal, além de sorteio mensal de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tudo pelo valor de 3% (três por cento) do valor do benefício previdenciário.

Além disso, juntou-se em contestação uma Termo de Autorização de desconto da mensalidade junto ao seu benefício previdenciário, bem como cópia do RG da parte promovente, com data de expedição em 17.02.2006, ou seja, o mesmo documento juntado com a inicial, não havendo demonstração de qualquer fraude.

Aliás, a parte promovente não nega que jamais residiu em Coxim, local de assinatura, ao contrário, sustenta que na época da assinatura não mais residia naquele local, pois passou a residir com sua genitora, juntando declaração de endereço firmado por esta, documento este que não desnatura o contrato assinado e os demais documentos, cujas assinaturas são idênticas e conferem verossimilhança à defesa, ainda mais por se tratar de assinaturas idênticas a olho nu.

Nesse sentido, cito jurisprudência doesta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – JUNTADA DE CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE –
PRETENSÃO DE PERÍCIA – ASSINATURAS IDÊNTICAS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA
– VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade e, no caso, se discute inscrição nos órgãos de proteção se tratando de prova essencialmente documental. Em se tratando de assinaturas idênticas a olho nu, dispensável a realização de perícia.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada do contrato, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Inexiste pressuposto para realização de perícia grafotécnica quando a assinatura aposta no contrato é idêntica à assinatura aposta no documento oficial fornecido no momento da contratação. Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, de rigor a manutenção da sentença de improcedência, a procedência do pedido contraposto e a condenação por litigância de má-fé.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1000323-20.2019.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/08/2020, Publicado no DJE 18/08/2020).

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Inexiste pressuposto para realização de perícia grafotécnica quando a assinatura aposta no contrato é idêntica à assinatura aposta na procuração e documentos pessoais juntados nos autos.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada de contrato, instruído com documento pessoal (RG), cujas assinaturas são idênticas a olho nu, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021